Tribunal: TJMT
Processo: 1022434-12.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022434-12.2025.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Prestação de Serviços, Defeito, nulidade ou anulação, Conflito de Competência ]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP (SUSCITADO), JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP (SUSCITANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WALTER DE MELLO - CPF: 080.865.591-49 (TERCEIRO INTERESSADO), EUGENIO NORO - CPF: 442.598.830-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DE DIREITO DA SEGUNDA VARA CIVEL SINOP/MT (SUSCITANTE), JUIZO DE DIREITO DA QUARTA VARA CIVEL SINOP/MT (SUSCITADO), TIAGO MIGUEL DOS SANTOS - CPF: 061.759.471-69 (ADVOGADO), ALVARO RATTI HUBNER - CPF: 048.814.741-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE, UNÂNIME.

E M E N T A

SUSCITANTE:

JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP
.

SUSCITADO:

JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP
.

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C MANUTENÇÃO DE POSSE. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE
VIS ATTRACTIVA
. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITA
NTE
. CONFLITO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, em face do Juízo da 4ª Vara Cível da mesma Comarca, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico Simulado c/c Manutenção de Posse e Pedido de Tutela Provisória de Urgência, ajuizada por Eugênio
Noro
contra Walter de Mello, com fundamento na alegada simulação de contrato com intuito de esbulho possessório em área rural objeto de contrato de arrendamento e prestação de serviços agrícolas. O Juízo da 4ª Vara declinou da competência por entender ausente conexão com o processo de recuperação judicial do autor; redistribuída a ação, o Juízo da 2ª Vara suscitou o conflito, alegando impacto da demanda sobre o patrimônio da empresa em recuperação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a existência de processo de recuperação judicial da parte autora atrai, por si só, a competência do juízo
recuperacional
para processar e julgar ação possessória e declaratória autônoma, cujo objeto recai sobre imóvel não reconhecido como essencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A competência do juízo da recuperação judicial não se estende automaticamente a ações possessórias ou declaratórias, salvo se
comprovada a essencialidade do bem litigioso à atividade empresarial, nos termos do art. 49, § 3º, da Lei 11.101/2005.

A declaração de essencialidade de bem à recuperação deve ocorrer incidentalmente no juízo
recuperacional
, sem deslocamento da competência para julgamento do mérito da ação originária.

A jurisprudência consolida o entendimento de que demandas possessórias autônomas, mesmo quando propostas por empresas em recuperação judicial, permanecem sob competência do juízo cível originário, excetuadas hipóteses de constrição judicial ou discussão direta sobre bem essencial.

No caso concreto, não houve pedido ou decisão que reconhecesse a essencialidade dos Lotes 14 e 15 da Gleba Celeste para a atividade da empresa em recuperação, tampouco se verificou qualquer medida constritiva sobre o bem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito improcedente.

Tese de julgamento:

A existência de processo de recuperação judicial não atrai a competência do juízo universal para julgar ação possessória e declaratória autônoma, salvo se houver reconhecimento judicial da essencialidade do bem litigioso.

A declaração de essencialidade do bem pode ser examinada incidentalmente pelo juízo da recuperação, sem deslocamento da competência da ação originária.

Ações possessórias fundadas em suposta simulação contratual e esbulho, sem conexão direta com o plano de recuperação, permanecem na competência do juízo cível comum.

Dispositivos relevantes citados: Lei 11.101/2005,
arts
. 6º, § 7º-A, e 49, § 3º; CPC, art. 951, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, CC nº 17938273320248130000, Rel. Des. Moacyr Lobato, j. 07.08.2024; TJMT, N.U 1029295-82.2023.8.11.0000, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 20.05.2024.

R E L A T Ó R I O

R
ELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Conflito Negativo de Competência Cível, suscitado pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, em face do Juízo da 4ª Vara Cível da mesma Comarca, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico Simulado c/c Manutenção de Posse e Pedido de Tutela Provisória de Urgência – Inaudita Altera Parte, tombada sob o nº 1018975-54.2025.8.11.0015, com o seguinte objeto:

“
distrato do contrato de arrendamento rural, firmado em 01/07/2013, e contrato de prestação de serviços agrícolas, firmado em 01/08/2024, relativos aos Lotes 14 e 15 da Gleba Celeste, no Município de Sinop/MT.
”

A inicial foi ajuizada por Eugênio
Noro
, que narra simulação contratual com o intuito de esbulho possessório, comprometendo a continuidade de sua atividade rural em área cuja posse direta exerce há mais de duas décadas, conforme sustentado na petição de suscitação do conflito (ID.
298263874
).

O Juízo da 4ª Vara Cível, ao receber a ação, declinou da competência e determinou a redistribuição dos autos por entender inexistente conexão entre a demanda e o processo de recuperação judicial do Grupo
Noro
, pois não houve pedido de declaração de essencialidade do imóvel nem decisão nesse sentido
.

Redistribuída a ação à 2ª Vara Cível, o Juízo recebeu os autos, concedeu medida liminar de manutenção da posse e, posteriormente, suscitou o presente conflito negativo de competência, argumentando que a matéria impacta diretamente o patrimônio e a atividade econômica da empresa em recuperação judicial, atraindo, portanto, a competência do juízo universal
.

O Juízo suscitado apresentou informações (ID.
3
01758868
), reiterando que se trata de ação possessória autônoma, desvinculada do feito
recuperacional
, não havendo
vis
attractiva
da recuperação judicial em tais hipóteses.

O parecer do Ministério Público foi pela desnecessidade de intervenção, nos termos do art. 951, parágrafo único, do CPC (
ID. 303398361
)
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

SUSCITANTE:

JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP
.

SUSCITADO:

JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP
.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos de admissibilidade do presente Conflito Negativo de Competência, razão pela qual passo ao seu exame de mérito.

Reitero que se trata de Conflito Negativo de Competência, suscitado pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico Simulado c/c Manutenção de Posse e Pedido de Tutela Provisória de Urgência, proposta por Eugênio
Noro
em face de Walter de Mello.

Em síntese, o Juízo da 4ª Vara Cível de Sinop/MT, declinou da competência por entender que a controvérsia instaurada não possui identidade com os pedidos e causas de pedir do processo de recuperação judicial, tratando-se de demanda possessória autônoma fundada em suposta nulidade contratual, com natureza distinta e desvinculada do feito
recuperacional
.

O Juízo suscitado demonstrou que, embora o autor figure como parte em processo de recuperação judicial (autos nº 1003155-92.2025.8.11.0015), a presente demanda não versa sobre bens declarados essenciais, tampouco houve decisão judicial reconhecendo a essencialidade do imóvel em litígio (Lotes 14 e 15 da Gleba Celeste, com 726 hectares).

Conforme salientado no ofício de informações da 4ª Vara (ID. 298912393), a ação possui natureza possessória e obrigacional, sem pedido específico no juízo da recuperação sobre a preservação do bem ou sua essencialidade. Ainda que houvesse tal pedido, isso não deslocaria a competência para o juízo da recuperação, por ausência de
vis
attractiva
em ações dessa natureza, nos termos do art. 49, §3º, da Lei 11.101/2005.

A jurisprudência também estabelece que o reconhecimento da essencialidade de determinado bem à atividade empresarial é matéria a ser examinada
de forma incidental
no âmbito da recuperação, mas
sem alteração da competência originária para julgamento das ações possessórias ou declaratórias autônomas
:

“
EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RÉ EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL DESNECESSIDADE DE JULGAMENTO DA DEMANDA PELO JUÍZO UNIVERSAL.COMPETÊNCIA DO JUÍZO
SUSCITADO .

- O fato de a empresa requerida estar em recuperação judicial não atrai a competência do juízo
recuperacional
para processamento e julgamento de ação de reintegração de posse contra ela, de forma a excluir a competência do juízo para o qual foi distribuída a ação, sendo necessário, apenas, que o juízo universal delibere acerca de eventuais medidas constritivas e da essencialidade dos bens para o funcionamento da empresa, em consonância ao disposto no art. 6º, §7-A, da Lei 11.101/2005
- Conflito acolhido, para declarar como competente o Juízo Suscitado.

(TJ-MG - Conflito de Competência: 17938273320248130000, Relator.:
Des .
(a) Moacyr Lobato, Data de Julgamento: 07/08/2024, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 09/08/2024)
”

“
CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DEVEDOR EM PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – BEM MÓVEL GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DESESSENCIALIDADE RECONHECIDA PELO JUÍZO RECUPERACIONAL – COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – NÃO VERIFICADA – COMPETÊNCIA DO JUIZ SUSCITADO RECONHECIDA – PRECEDENTES DO STJ – CONFLITO PROCEDENTE. 1. Nos termos do artigo 49, § 3º, da Lei n. 11.101 /2005, tratando-se o credor titular de posição de proprietário fiduciário de bens móveis (...), seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva.
2. Não há falar, à luz do referido dispositivo, em atração do juízo universal para o processamento da ação de busca e apreensão que tem por objeto a retomada de bem dado em garantia fiduciária, cabendo ao juízo processante da recuperação judicial, se for o caso, apenas deliberar acerca da eventual essencialidade do bem alienado fiduciariamente, o que se dará de forma incidental, sem deslocamento da competência.

(N.U 1029295-82.2023.8.11.0000, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 20/05/2024,
Publicado
no DJE 20/05/2024)
”

Desse modo, a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível está em consonância com a legislação processual e a jurisprudência consolidada, sendo descabida a pretensão de fixação da competência daquele juízo com fundamento exclusivo na pendência de processo de recuperação judicial da parte autora.

Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o presente Conflito de Competência,
para declarar competente a
2
ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT
, a quem caberá o regular processamento e julgamento da presente ação.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2025